Tribunal: TJDFT
Processo: 0014175-44.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.

Conjunto probatório que, na espécie, confirma a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça.

Tratando-se de dois crimes de ameaça praticados mediante uma única conduta, desdobrada em atos distintos, no mesmo contexto fático, deve incidir a regra do concurso formal próprio.

Apelação parcialmente provida.